Tribunal: TJDFT
Processo: 0752610-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752610-49.2021.8.07.0016 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. F. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA ISABEL LOPES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS). RECUSA DA OPERADORA EM AUTORIZAR AS DESPESAS DE EXAME INDISPENSÁVEL (PET/SCAN). ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA CONTENDO A NECESSIDADE DO EXAME E A CIRCUNSTÂNCIA EMERGENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) não se subsume às leis consumeristas, a teor do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de o exame Pet/Scan não constar no Rol de Procedimentos da ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo. Portanto não esgota os procedimentos médicos que devem ser cobertos pelo Plano de Saúde. 3. É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear as despesas de exame indispensável, demonstrado em laudo médico, visando garantir a elucidação diagnóstiça e o controle de evolução de doença grave. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, refutando a sua responsabilidade de custear o exame requerido, porquanto não há previsão no contrato e não consta no rol da ANS de cobertura obrigatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023